Tribunal: STF
Processo: HC 208714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wilsomar Sousa Silva, em favor de Antonio Renato Carlos Romão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 673.420/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Foi o paciente condenado, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem assim ao pagamento de 500 dias-multa. 



    Nos termos da peça acusatória, o paciente e o corréu "venderam ao usuário Robson Marcelino Soares, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), 2 (duas) porções da substância conhecida popularmente como crack, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa bruta de 1,05g (um grama e cinco centigramas); ao usuário Pedro José da Rocha, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), 1 (uma) porção da mesma substância (crack), envolta em plástico, perfazendo a massa bruta de 0,60g (sessenta centigramas); ao usuário José Paulo Lopes da Silva, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), 1 (uma) porção de crack, envolta em plástico, perfazendo a massa bruta de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas); e ao usuário Carlos Alberto dos Santos Carvalho, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), 1 (uma) porção da substância conhecida popularmente como maconha, envolta em papel (à guisa de cigarro com uma das extremidades consumida pelo fogo - “guimba”), perfazendo a massa bruta de 0,39g (trinta e nove centigramas). Nas mesmas circunstâncias fát ico-temporais acima descritas, os denunciandos, também com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, , para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) tinham em depósito, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa bruta de 38 (trinta e oito) porções de cocaína 86g (oitenta e seis gramas); b) 121 (cento e vinte e uma) porções da substância conhecida vulgarmente como crack, envoltas individualmente em plástico, perfazendo a massa bruta de 681g (seiscentos e oitenta e um gramas); c) , sendo 105 (cento e 131 (cento e trinta e uma) porções de maconha prensada cinco) porções individualmente envoltas em plástico e 26 (vinte e seis) sem acondicionamento específico, perfazendo todas elas a massa bruta de 135g (cento e trinta e cinco gramas); e d) 91 (noventa e um) comprimidos do medicamento Rohypnol, perfazendo a massa bruta de 29g (vinte e nove gramas)" – e-STJ fl. 35. 



    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. 



    O colegiado local deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena definitiva imposta ao réu, tendo em vista o disposto no enunciado 231 da Súmula desta Casa. 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa estarem presentes na espécie todos os requisitos necessários à aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Destaca que a quantidade de drogas apreendida não justifica o afastamento da mencionada causa especial de diminuição de pena. Diante disso, pede seja reduzida a reprimenda na terceira fase da dosimetria e, em consequência, alterado o regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto. (eDOC 4)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como vimos do relatório, sustenta a defesa, como primeira tese, estarem presentes os requisitos necessários à incidência da causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    A propósito, o Tribunal de Justiça, ao reformar em parte a sentença condenatória, apresentou estas justificativas (e-STJ fls. 43/44): 



    No último patamar da dosimetria penalógica, a Defesa agencia pelo reconhecimento do tráfico , na forma do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas e a redução da sanção na fração máxima de 2/3 privilegiado (dois terços). 



    Todavia, não há como acolher o pleito defensível. 



    Ora, o fato que incorreu os réus trata-se de tráfico de entorpecente de grande monta, e não tráfico ocasional. Foram apreendidos no local: 38 (trinta e oito) porções de cocaína, no total líquido de 81,89g (oitenta e um gramas e oitenta e nove centigramas); 125 (cento e vinte e cinco) porções de crack de 654,65g (seiscentos e cinquenta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas); e 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, chegando a massa líquida 123,90g (cento e vinte e três gramas e cinquenta e sete centigramas), além de 91 (noventa e um) comprimidos do medicamento Rohypnol (ID 13660151 - Pág. 3/12). Esse volume de entorpecentes, conforme os valores usualmente utilizados no mercado negro, chegaria à soma R$ 5.790,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais), o que impede qualificar o tráfico como de pequena monta. 



    Além da quantidade e da diversidade do material drogatício encontrado em poder dos réus, a intensa movimentação de usuários naquele comércio denota que a venda de drogas era, deveras, marcante naquela comunidade e, por isso, foram desencadeadas inúmeras denúncias anônimas dos que estavam flagrantemente incomodados com o tráfico de drogas ali existente. Tanto o é que, somente no relativo curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados pela polícia aproximadamente 10 (dez) usuários que haviam adquirido entorpecentes naquele local. 



    Note-se que, além da apreensão de 386 (trezentas e oitenta e seis) porções individuais das mais diversas drogas, também havia no local uma balança de precisão e instrumentos próprios para partição dos entorpecentes e a quantia de R$ 29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais) em espécie e, na sua maioria, em notas de pequeno valor. 



    Desta forma, as circunstâncias concretas no presente caso demonstram, irrefragavelmente, que os réus se dedicavam com afinco à atividade criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes, o que impossibilita o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. 



    […]



    Nessa toada, não diviso razão jurídica alguma que possa justificar a reforma do acórdão combatido. É que o quadro fático assentado pelas instâncias de origem revela a presença de fundamentos concretos bastantes a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena. Noutro falar, no caso, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas, porquanto foram apreendidas 386 porções individuais das mais diversas drogas, além de balança de precisão e instrumentos próprios destinados à partição dos entorpecentes, bem como da quantia de R$ 29.748,00 (vinte nove mil, setecentos e quarenta e oito reais), donde se pode concluir pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar, no pormenor, a concessão da ordem. 



    Mantida a pena fixada pelas instâncias de origem, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    O impetrante diz que “o d. Juízo sentenciante, bem como o e. Tribunal a quo deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.3434/06, tão somente, por presumir que a natureza e a quantidade da droga apreendida indicam dedicação a atividades criminosas.”



    Não é verdadeira a afirmação.



    As instâncias ordinárias registraram q ue “Além da quantidade e da diversidade do material drogatício encontrado em poder dos réus, a intensa movimentação de usuários naquele comércio denota que a venda de drogas era, deveras, marcante naquela comunidade e, por isso, foram desencadeadas inúmeras denúncias anônimas dos que estavam flagrantemente incomodados com o tráfico de drogas ali existente. Tanto o é que, somente no relativo curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados pela polícia aproximadamente 10 (dez) usuários que haviam adquirido entorpecentes naquele local.”



    Registraram, ainda, que “além da apreensão de 386 (trezentas e oitenta e seis) porções individuais das mais diversas drogas, também havia no local uma balança de precisão e instrumentos próprios para partição dos entorpecentes e a quantia de R$ 29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais) em espécie e, na sua maioria, em notas de pequeno valor.”



    Portanto, não procede a alegação de que o redutor teria sido afastado apenas em razão da natureza e quantidade da droga.



    Como se vê, há provas de que o paciente se dedicava ao tráfico habitual de drogas, razão por que não há correção a ser feita na dosimetria.



    Ante o exposto, denego a ordem, prejudicados os demais pedidos. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente